Tribunal: TJMT
Processo: 1015320-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015320-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), PLINIO LUIZ BASSO - CPF: 026.188.770-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDAS-

DECISÃO
CITRA PETITA
– DEPÓSITO DO VALOR A TÍTULO DE GARANTIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PENDENTES.

Em matéria de Agravo de Instrumento, nem mesmo questões de ordem pública é suscetível de apreciação diretamente pelo juízo
ad quem
, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição. Contudo, há que se reconhecer, de ofício, a necessidade de complementação da decisão, que deixou de analisar a totalidade dos pedidos da parte.

O depósito judicial, com objetivo de garantir o juízo, não se confunde com a modalidade de pagamento voluntário.

O STJ já se manifestou no sentido de que o depósito feito única e exclusivamente para garantir o juízo não elide a multa do 523, § 1º, do CPC, bem como a condenação em honorários advocatícios, já que, nesta situação, o credor fica impossibilitado de levantar a quantia perquirida

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de sentença nº 1006646-90.2018.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
PLINIO LUIZ BASSO
que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, indeferindo o pedido de suspensão da ação, rejeitou a tese de ilegitimidade ativa, indeferiu o pedido de liquidação da sentença, fixou os juros de mora a partir da citação e homologou o cálculo judicial.

Relata o Agravante que se trata de pedido de cumprimento de sentença oriunda da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tramitou perante a ACP da 12ª Vara Cível do Distrito Federal. Nela, discutiu-se sobre os expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos instituídos pelo Governo Federal.

Argumenta de início, que existem quase meio milhão de reais de depósito, os quais em nenhum momento processual foram aferidos, por, ao menos, um contador judicial, e sem respeitar a exclusão dos juros remuneratórios determinado no acordão.

Defende a prescrição da ação, vez que decorridos mais de cincos anos do trânsito em julgado da sentença coletiva e o não cabimento do protesto interrupto, pela ausência de legitimidade do MPDFT e ausência de motivo.

Aduz o agravante que há necessidade de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, pois, se houver o levantamento do valor, a situação poderá acarretar a extinção do feito, gerando assim danos aos agravantes.

No mérito defende que, nos cálculos da parte agravada, já estavam embutidos honorários e multa. Entretanto, o Banco depositou tempestivamente o valor que satisfazia a obrigação, portanto, não há falar em condenação ao pagamento.

Traz entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.834.337 - SP, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) no sentido de que, embora haja advertência de que o deposito era para fins de concessão do efeito suspensivo e garantia do juízo, realizou pagamento tempestivamente e não apesentou impugnação, portanto, considerou que houve o pagamento do débito.

Aponta ainda que não há falar também em atualizações, pois, após a ocorrência do depósito para garantia do juízo recompor correção monetária e juros de mora, já que incidem, mensalmente, sobre o valor depositado pela Instituição Financeira Administradora dos depósitos judiciais.

Ao final requer:

“1. O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA a fim de que seja sobrestado o feito e SUSPENDENDO QUALQUER ORDEM DE PAGAMENTO E LEVANTAMENTOS.

2. Acolher as recentes decisões anexas, sobre o mesmo Autor ora Agravado, extinguindo o feito pela prescrição.

3. Seja o presente recurso conhecido e provido para que seja reformada a r. decisão proferida pelo juízo a quo julgando-se procedente este agravo de instrumento pelo Banco do Brasil, acolhendo os apontamentos do Banco, acolhendo o valor apurado pelo Banco Agravante, ou determinado a realização de cálculos pela contadoria judicial e/ou outro perito judicial, que lhe foi negado, por medida de justiça.

4. O Afastamento da condenação em honorários advocatícios e multa, em razão do depósito em garantia realizado, bem como o afastamento da multa nos cálculos da Parte Agravada. ”.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Informações, pela manutenção da decisão.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 141221170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de sentença nº 1006646-90.2018.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
PLINIO LUIZ BASSO,
que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, indeferindo o pedido de suspensão da ação, rejeitou a tese de ilegitimidade ativa, indeferiu o pedido de liquidação da sentença, fixou os juros de mora a partir da citação e homologou o cálculo judicial.

Pois bem.

Segundo se extrai, sentença anterior proferida nos autos foi anulada nesta Instância e determinado o retorno para apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença e atos subsequentes que surgirem, assim como os pedidos de sobrestamento do feito.

A impugnação mencionada no acordão, invoca as seguintes teses:

i-) Pedido de Sobrestamento;

ii-) Nulidade da execução por ausência de título;

iii-) ilegitimidade ativa;

iv-) necessidade de liquidação de sentença; e

v-) Excesso de execução: inexistência de condenação ao pagamento de juros remuneratórios bem como ilegal incidência dos reflexos para os planos Collor I e II e juros remuneratórios com incidência única no mês de fevereiro de 1989; juros de mora contados a partir da citação da ação individual; e da atualização monetária do débito (índices da poupança).

Já a decisão agravada enfrentou as seguintes teses: indeferimento de pedido de suspensão; rejeição da tese de ilegitimidade ativa; desnecessidade de liquidação de sentença; e juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme entendimento do STJ.

Como se vê, ainda permanecem pendentes de apreciação questões invocadas quanto ao excesso de execução, que são: inexistência de condenação ao pagamento de juros remuneratórios bem como ilegal incidência dos reflexos para os planos Collor I e II; e da atualização monetária do débito (índices da poupança).

Todavia, é vedado ao juízo
ad quem
apreciar questões que não foram decididas pelo juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância.

Para ilustrar:

“Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.” (TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

Nesse cenário, há que se reconhecer, de ofício, tratar-se de decisão
citra petita,
eis que não foram apreciados todos os pedidos da parte.

Quanto a tese de prescrição, segue o mesmo entendimento, de impossibilidade de ser decidida previamente pelo juízo
ad quem.

Assim, não conheço do recurso no que tange as matérias não apreciadas pelo juízo “a quo”.

Subiste o pedido de exclusão dos honorários advocatícios e multa pela incidência do artigo 523, §1º., do CPC.

Sem razão o agravante.

O depósito judicial teve notório propósito de garantir o juízo, e assim foi informado nos autos, para fins de viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença. Desta forma, o depósito judicial, com objetivo de garantir o juízo, não se confunde com a modalidade de pagamento voluntário.

A respeito do tema, inclusive, o STJ já se manifestou no sentido de que o depósito feito única e exclusivamente para garantir o juízo não elide a multa do 523, § 1º, do CPC, bem como a condenação em honorários advocatícios, já que, nesta situação, o credor fica impossibilitado de levantar a quantia perquirida, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1. DEPÓSITO DO VALOR EXECUTADO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. FINALIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC/1973 E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 2. TESES DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 884 E SEGUINTES DO CC E 743 DO CPC/1973. NÃO APONTAMENTO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, intimado o executado na pessoa do seu advogado, no âmbito de cumprimento de sentença, para pagar voluntariamente o débito,
incidirá a multa de 10% do art. 475-J do CPC/1973, bem como os honorários advocatícios, na hipótese de o devedor efetivar o depósito do débito com o escopo de garantir o juízo para possibilitar a apresentação de impugnação.
Precedentes.2. Configuram inovação recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa as alegações, na hipótese dos autos, de necessidade de liquidação do título executivo judicial e de violação aos arts. 884 e seguintes do CC e 743 do CPC/1973, porquanto não deduzidas tais matérias nas contrarrazões ao recurso especial, mas apenas neste agravo interno.3. Agravo interno desprovido.( AgInt no AREsp 709.873/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) destaquei

Ante todo exposto, na parte que conheço
, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
contudo, reconheço, de ofício, a necessidade de complementação da decisão com enfrentamento da totalidade dos pedidos contido na impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022